Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725865-41.2025.8.07.0000 PACIENTE: LORRAINY CRISTINE NUNES IMPETRANTE: RICARDERSON DOS SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RICARDERSON DOS SANTOS em favor de LORRAINY CRISTINE NUNES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); no art. 1o, §1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais); e no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) – autos n. 0727495-32.2025.8.07.0001. Em resumo, a impetração combate a prisão cautelar da paciente, que foi mantida por fundamentos genéricos, sem a presença dos requisitos legalmente exigíveis, pois ausente a demonstração da gravidade concreta, com a imputação de conduta executiva ou gerencial na organização criminosa, bem como de qualquer material ilícito em posse da acusada. Afirma que o mero vínculo afetivo com um dos acusados não poderia dar azo à segregação da paciente, porquanto a periculosidade não pode ser presumida pela gravidade abstrata ou pela conduta de corréus, e que outras acusadas na mesma operação policial se encontram em liberdade, assentando que a custódia, de caráter excepcional, é desarrazoada e desproporcional, possibilitando a adoção de medidas menos gravosas. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, em que pese à argumentação do impetrante, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação da paciente, estando devidamente fundamentadas tanto a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva quanto aquela que a manteve posteriormente. Confira-se parte do teor dos decisórios: De saída, importante atentar que os representados, agora denunciados, VIRGÍLIO e LORRAINY já estão presos temporariamente, quando se entendeu pela necessidade da cautela prisional a fim de viabilizar a atividade investigativa. Não obstante, ultimada a fase investigativa, sobreveio oferta e neste ato o recebimento de denúncia, constituindo fato processual novo que agrega alguns elementos jurídicos ao cenário outrora definido. Disso resulta que não há como se discutir a presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade para o pretendido decreto prisional. Ora, dentre os supostos delitos, há crime apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da presença de prova da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria, preenchendo/satisfazendo, portanto, os pressupostos e requisitos de admissibilidade formal para o decreto prisional. No campo da necessidade da custódia cautelar, entendo que também está presente no caso concreto. Ora, os denunciados/representados compõe possível grupo criminoso que opera uma sofisticada logística que viabiliza um potencial e intenso tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, no contexto de uma complexa engrenagem ou organização criminosa. As evidências reunidas ao longo da atividade investigativa, ademais, sugere que essa atuação ocorre há razoável tempo, sendo possível identificar um fluxo financeiro e episódios de apreensão de relevantes quantidades de entorpecentes ao longo de tempo juridicamente relevante, inclusive com sinais ou evidências de interação com grupos de outros países, embora não se possa extrair, de forma indiscutível ou minimamente clara, o caráter transnacional direto dos episódios de apreensão de drogas referidos no relatório da Autoridade Policial. Ou seja, essa circunstância sugere reiteração criminosa, aspecto suficientemente claro para demonstrar não um imaginário, abstrato ou genérico risco à garantia da ordem pública, mas um concreto, específico e relevante perigo caracterizado, dentre outras coisas, pelo volume de substâncias entorpecentes apreendidas com terceiros vinculados de alguma forma aos denunciados, bem como pela elevada cifra financeira movimentada sem lastro em renda ou declaração à autoridade fiscal brasileira. Esse risco, aliás, sobra ainda potencializado na exata razão em que os representados constituem pessoas jurídicas de fachada, não raro sem correspondência física nas sedes oficialmente declaradas, sugerindo se tratar de empresas puramente de fachadas para viabilizar o intenso fluxo de capitais entre empresas e pessoas que compõem ou se relacionam com o grupo criminoso e utilizadas para promover o suposto tráfico de substâncias entorpecentes e branqueamento do capital disso derivado. Em função disso, portanto, também é possível visualizar um concreto e relevante risco à garantia da ordem econômica. De mais a mais, a capacidade de rearticulação do grupo e de gestão das “crises” quando ocorre alguma intervenção do sistema de segurança pública em suas potenciais atividades espúrias também é suficiente para demonstrar um elevado risco à garantia da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade os representados dispõem de meios não só para reorganizar a empresa ilícita, mas também para frustrar as possibilidades de sucesso da persecução penal em juízo. Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), como meio de conversão de produtos em substâncias entorpecentes (pelos grupos e organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa/guerra por mercado e território do tráfico. Portanto, e mais uma vez rogando a devida vênia com quem pensa diferente, me parece que existe uma relação direta dos delitos apurados com um concreto contexto de violência e grave ameaça, circunstância que, por sua vez, também converge para o cenário de risco às garantias da ordem pública, da ordem econômica e da garantia da aplicação da lei penal. Estabilizado esse cenário, de rigor reconhecer que existe sim a necessidade da pretendida cautela prisional, porquanto para além da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade, também está presente a necessidade de segregação corporal cautelar como forma de proteger as garantias legalmente previstas em lei. (id 73374984) Ora, apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos da prisão cautelar. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que a investigada supostamente praticou os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Ademais, como pontuado na decisão que em à prisão foi decretada, dentre os supostos delitos, há crime apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da presença de prova da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria, preenchendo/satisfazendo, portanto, os pressupostos e requisitos de admissibilidade formal para o decreto prisional. Quanto ao pericullum libertatis, ou sobre a necessidade da cautela prisional, verifico que este reside na garantia da ordem pública, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, portanto se cuida o decreto de custódia preventiva do requerido de meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade dos delitos que lhes foram atribuídos, sendo a medida dotada de nítido propósito cautelar. Não custa lembrar, como por outras vezes sinalizado por este magistrado, que embora a Defesa aduza que não houve a localização de ilícitos na posse direta da acusada, houveram relevantes episódios de apreensão de substancial quantidade de entorpecentes com terceiros potencialmente vinculados ou agindo sob a coordenação ou a mando da acusada, conforme sinalizam, ainda no âmbito indiciário próprio do atual estágio da marcha processual, os elementos informativos obtidos a partir da atividade investigativa. Nesse aspecto, destaco que a acusada possivelmente compõe grupo criminoso que opera uma sofisticada logística que viabiliza um potencial e intenso tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, no contexto de uma complexa engrenagem ou organização criminosa. (...) De outra banda, verifico que, de fato, a acusada possui bons antecedentes, todavia, tal fato nada impacta na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que não atenua o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. (...) Ademais, não obstante as teses da diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva da denunciada. (id 73374982) De fato, num exame preliminar, é possível depreender a aparente presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, considerando as múltiplas e graves imputações criminosas (tráfico de drogas em nível interestadual, lavagem de capitais e organização criminosa) atribuídas à paciente e a necessidade de garantia da ordem pública, derivada do risco de reiteração delitiva (pois a acusação aponta para a prática dos crimes desde junho de 2023), ao mesmo tempo em que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o escopo almejado, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito da ação. Há, sim, nas referidas decisões, elementos concretos ensejadores da gravidade das práticas denunciadas, com indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade, em tese, dos crimes capitulados, ao passo que a periculosidade decorre do risco de, em liberdade, venha a acusada a continuar a senda criminosa, dado o tempo em que supostamente vinha praticando os delitos, de maneira a justificar, por ora, a segregação. Todavia, análise mais apurada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pela colenda Turma, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator